Tribunal: TJDFT
Processo: 0733143-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733143-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: TOMAZIA DE AQUINO SERRA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de TOMAZIA DE AQUINO SERRA BARBOSA, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Ante o lapso temporal decorrido desde a última busca de ativos financeiros, defiro a renovação da pesquisa. Nos termos do art. 854 do CPC, faça-se a pesquisa SISBAJUD, sem dar ciência prévia ao devedor. Após a conclusão da diligência, publique-se esta decisão com retirada do sigilo e certifique-se o resultado da pesquisa. Se frutífera, intime-se o devedor sobre a indisponibilidade, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Sem manifestação, determino a transferência para conta judicial, converta-se o bloqueio em penhora, transfira-se ao credor e, se total a penhora, venham conclusos para extinção. Se infrutífera, defiro sucessivamente as pesquisas pelas ferramentas do RENAJUD e INFOJUD. Esclareço que, na hipótese de serem localizados bens imóveis situados no Distrito Federal na consulta ao sistema INFOJUD, compete à parte credora promover a pesquisa dos respectivos bens junto aos cartórios de registro de imóveis do DF, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico/eRIDFT, mantido pela ANOREG/DF no endereço eletrônico – https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home. Fica ciente o exequente de que eventual pedido de penhora deverá estar acompanhado da certidão atualizada de registro do imóvel. Sendo a parte exequente beneficiária da justiça gratuita, fica autorizada a utilização deste sistema por este juízo, caso haja requerimento. Se todas pesquisas restarem infrutíferas, intime-se o credor para indicar bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão.(...)” Em suas razões recursais, informa o exequente tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença no qual requereu a reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD com reiteração automática, entretanto, foi deferida apenas a consulta ao sistema de forma simples. Argumenta que a reiteração automática de consultas ao sistema SISBAJUD confere maior efetividade à execução e possui mais chances de alcançar a satisfação do crédito; e que a penhora de ativos financeiros é o primeiro item elencado na lista de preferências de bens à penhorar descrito no art. 835 do CPC. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja realizada consulta ao sistema SISBAJUD repetição programada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso concreto, entendo que o pedido liminar deve ser indeferido, porquanto eventual deferimento monocrático da medida pleiteada esgotaria o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de realização da consulta reiterada ao sistema SISBAJUD, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Igualmente, não foi demonstrado o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada, porquanto o feito originário não está em vias de arquivamento provisório ou prescrição intercorrente. Pelo contrário, a decisão agravada deferiu a consulta ao sistema SISBAJUD, de forma simples, além de consultas a outros sistemas. Assim, é possível aguardar o julgamento do mérito recursal sem maiores prejuízos ao exequente/agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2023 23:09:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora